Tribunal: TJDFT
Processo: 0712222-66.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. OFÍCIO OU PROFISSÃO. MECÂNICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. USO PARTICULAR. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pela Defesa em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 168, §1°, inciso III, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e dezenove dias-multa, em regime semiaberto.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição e (ii) critério de exasperação da pena-base.
III. Razões de decidir:
3. O crime de apropriação indébita qualificada pressupõe que o agente detenha posse lícita do bem em razão do ofício, emprego ou profissão e, posteriormente, passe a dispor da coisa como se sua fosse.
4. No caso, é incontroverso que o réu, mecânico e empregado de oficina, recebeu o veículo da vítima exclusivamente para reparo, em contexto de confiança profissional, caracterizando a posse inicial legítima e precária.
5. A inversão do ânimo da posse ficou evidenciada quando o acusado retirou o veículo da oficina para uso particular e se envolveu em acidente que ocasionou avarias no automóvel, passando a tratar o bem alheio como se seu fosse, ou seja, com a intenção de ter a coisa para si.
6. A alegação de que o réu teria sido vítima de sequestro não encontra respaldo em qualquer elemento objetivo de prova, mostrando-se isolada e incompatível com o conjunto probatório harmônico formado por depoimentos testemunhais, registros policiais e pela dinâmica dos fatos, não sendo apta a afastar o dolo.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.